Tribunal: TJMMG
Processo: 0000154-33.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA - NECESSIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- Imperiosa é a manutenção da condenação se o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, restou devidamente comprovado nos autos.
- Não tendo sido bem dosada a pena-base imposta do réu, em razão da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, necessária é sua reparação.
- Sendo o réu primário e a reprimenda imposta inferior a 4 (quatro) anos, cabível é a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, notadamente quando as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram-lhe consideradas favoráveis.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000154-33.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA – NECESSIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Imperiosa é a manutenção da condenação se o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, restou devidamente comprovado nos autos. - Não tendo sido bem dosada a pena-base imposta do réu, em razão da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, necessária é sua reparação. - Sendo o réu primário e a reprimenda imposta inferior a 4 (quatro) anos, cabível é a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, notadamente quando as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram-lhe consideradas favoráveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Apelante o 2º Sgt PM Euzébio Pessi e Apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao apelo do réu, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 2º Sgt PM QPR Euzébio Pessi em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, em 15 de dezembro de 2017, o denunciado fez inserir declaração falsa em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atentou contra a administração militar. Conforme apurado o denunciado foi condenado no bojo dos autos de n. 6296-97.2012, à pena de quatro meses de detenção e beneficiado com a suspensão condicional do processo, com obrigação de prestação de vinte e duas jornadas extras de serviço à corporação, dentro do período de prova. A prestação de serviços deveria ter sido cumprida na APAE da cidade de Juiz de Fora/MG. Com fins de comprovar o cumprimento das jornadas estabelecidas, o acusado solicitou à testemunha Maria José Ferreira, funcionária da APAE, que certificasse o cumprimento dos serviços, tendo o documento de fls. 18 sido juntado aos autos de execução penal. Ocorre que, posteriormente, verificou-se que o militar não havia prestado serviço algum na instituição [...] O fato narrado atenta contra a Administração Militar, uma vez que causa descrédito pela inidoneidade da conduta do seu agente perante a população, ao passo que também avilta os princípios basilares ostentados pela corporação. [...] (Evento 2 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 7 de março de 2019 (Evento 2 – RECE_ DENUN4 – Processo Originário). Em audiência presencial realizada em 5 de julho de 2019, foi ouvida uma das testemunhas arroladas pela acusação (Maj PM Michelangelo Jaguraba de Jesus) (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 65/66 – vídeos no Evento 3 – VÍDEO2/VÍDEO3 – Processo Originário). Foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação (Maria José Ferreira, Elizabeth Maria Novaes Camargo, Helena Maria Milagres Belo e Ruth Aparecida Badaró Santos), por meio de carta precatória, em audiência realizada em 9 de setembro de 2019 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – p. 77/78 – vídeos no Evento 3 – VÍDEO5/VÍDEO8 – Processo Originário). Houve a migração do processo físico para o meio eletrônico (Certidão – Evento 5 – Processo Originário). Foi realizada a oitiva de 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa (2º Sgt PM Wanderley Pereira Gomes, Irene Aparecida Vilela e Sgt PM Marco Antônio Bahia Silva) em audiência presencial remota ocorrida em 15 de dezembro de 2020 (Evento 27 – Processo Originário). Em audiência presencial remota ocorrida em 16 de março de 2021, o Deputado Federal Luiz Gonzaga Ribeiro foi ouvido como testemunha da defesa, bem como foi realizado o interrogatório do réu (Evento 42 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) do réu provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum estadual. A defesa não requereu diligências (Eventos 42 e 54 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Determinada a abertura de vista para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário (Eventos 59 e 64 – Processo Originário). Em sessão de julgamento remota realizada no dia 17 de agosto de 2021, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, e a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu. O CPJ, à unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (Evento 84 – Processo Originário). A sentença condenatória (Evento 98 – Processo Originário) foi lida em audiência realizada no dia 18 de março de 2022 (Evento 109 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 110 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou que o próprio acusado, cerca de um mês após ter recebido o benefício da suspensão condicional da pena, entrou em contato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Juiz de Fora/MG, para realizar a prestação de serviços determinada pelo juiz, uma vez que esta Justiça Militar ainda não havia feito a comunicação à instituição. Relatou que, quando o acusado conversou com a então interventora da instituição (Cleusa dos Santos Borges), esta propôs a conversão da prestação de serviços em pagamento de cestas básicas, tendo em vista que, à época, não era comum pessoas externas prestarem serviços no local. Disse que Cleusa ficou com a incumbência de informar a esta Justiça especializada sobre a alteração da prestação de serviço, razão pela qual o acusado comprou as cestas básicas para doá-las à instituição. Afirmou que, após a doação das cestas, foi à instituição por duas vezes para conversar com Cleusa e saber se a situação com a Justiça Militar estaria resolvida, quando veio a tomar conhecimento de que ela teria falecido, em virtude de um acidente automobilístico. Diante desse fato, salientou que repassou toda a situação para Maria José Ferreira, que também trabalhava na instituição, a qual disse que já tinha conhecimento sobre a confecção de uma declaração que deveria ser entregue para um policial militar e pediu a ele que voltasse depois, pois iria verificar o que poderia ser feito. Asseverou que, dias depois, o acusado voltou à instituição e pegou a declaração, que já estava pronta, e a juntou no processo de execução. Assim, afirmou que o réu não teve o dolo de ludibriar esta Justiça especializada ou a Polícia Militar, pois acreditava que estava fazendo o correto, agindo de acordo com o que foi determinado por Cleusa, interventora da instituição à época, salientando que os fatos seriam facilmente esclarecidos se ela não houvesse falecido. Por tais razões, asseverou que a conduta praticada pelo acusado é atípica e pleiteou sua absolvição do delito de falsidade ideológica, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Alternativamente, requereu a redução da pena imposta e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena (Evento 116 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação e da reprimenda imposta ao réu (Evento 121 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Evento 6). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), que reza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. De acordo com a exordial acusatória, o réu havia sido beneficiado com a suspensão condicional da pena nos Autos do Processo n. 0006296-97.2012.9.13.0001, tendo-lhe sido imposta, naquela oportunidade, a obrigação de prestar 22 (vinte e duas) jornadas extras de serviço, as quais deveriam ser cumpridas na APAE de Juiz de Fora/MG. Com o intuito de comprovar o cumprimento das condições impostas no sursis e, consequentemente, obter a extinção de sua punibilidade, o acusado, valendo-se de sua condição de policial militar, solicitou que Maria José Ferreira, funcionária da mencionada instituição, fizesse uma declaração, na qual deveria atestar que ele havia cumprido a prestação de serviço, o que foi aceito por ela. Entretanto, após o documento ter sido juntado aos Autos de Execução de Pena n. 0002212-77.2017.9.13.0001, verificou-se que a declaração apresentada era falsa, tendo em vista que inexistiam registros, na APAE de Juiz de Fora/MG, de que o acusado houvesse, efetivamente, prestado serviço na instituição (Evento 2 – DENUNCIA2 – Processo Originário). Na declaração apresentada pelo réu ao juízo da execução penal, consta: Declaro para os devidos fins que, conforme determinação do M.M Juiz da Primeira auditoria da Justiça Militar Estadual no processo nº 006296-97-2012.13.0001 o Sgt PM QPR Euzébio Pessi cumpriu a devida prestação de serviço junto a essa entidade, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, situada à Rua Custódio Tristão nº 02 Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – p. 21 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo na conduta praticada por ele. Com a devida vênia, compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o réu praticou o delito de falsidade ideológica, estando devidamente evidenciado o dolo na conduta desenvolvida por ele, conforme veremos pelo exame dos depoimentos testemunhais. A interventora da APAE de Juiz de Fora/MG, Helena Maria Milagres Belo, em seu depoimento prestado na fase extrajudicial, esclareceu que, inicialmente, recebera um ofício do Ministério Público, requisitando a folha de frequência do acusado relativa à prestação de serviços na instituição. Disse que, em resposta ao ofício, informara que não havia localizado documento algum sobre o assunto nos arquivos da instituição. Asseverou que, posteriormente, recebeu novo ofício do órgão ministerial requisitando esclarecimentos, uma vez que havia uma declaração, expedida pela própria APAE de Juiz de Fora/MG, na qual constava que o réu teria cumprido prestação de serviço comunitário na instituição. Ressaltou que tomou conhecimento da existência da declaração apenas quando recebeu o segundo ofício, momento em que verificou que o documento havia sido lavrado e assinado pela ex-funcionária Maria José Ferreira, a qual não possuía competência para praticar tal ato. Salientou que, à época da emissão da declaração, já exercia a função de interventora da APAE de Juiz de Fora/MG, razão pela qual era a única autoridade competente para assinar e expedir documentos em nome da instituição. Afirmou que não localizou registro algum de que o acusado teria prestado serviço na APAE, destacando que a segunda via da declaração enviada à Justiça Militar sequer constava nos arquivos da instituição. Relatou que não tomou conhecimento de qualquer acordo realizado entre o réu e a APAE de Juiz de Fora/MG, no sentido de substituir a prestação de serviços pelo pagamento de cestas básicas. Por fim, esclareceu que todas as doações realizadas à instituição são documentadas em três vias de recibo, ficando uma com o respectivo doador, outra com o setor de contabilidade e destinando-se a terceira ao arquivo. Confira-se: [...] respondeu que exerce a função Interventora da APAE- Juiz de Fora desde agosto de 2017, nomeada pela Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais; que assumiu a função em virtude de acidente automobilístico que levou a morte de 05 (cinco) membros da Federação que compunham a equipe de intervenção da APAE Juiz de Fora; que em 2018 recebeu uma correspondência do Ministério Público Militar, cujo conteúdo tratava-se de requisição para apresentação de folha de frequência de prestação de serviço do investigado Sgt Euzébio Pessi; que diante da requisição encaminhou resposta ao Ministério Público Militar por meio do oficio 08/2018, de 23 de margo de 2018, em que informou “não haver localizado nenhum documento nos arquivos da instituição que tratava do processo em questão” sendo signatária do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 referido documento; que transcorrido algum tempo e em função do oficio encaminhado, a depoente recebeu nova requisição do Ministério Público Militar, tendo em vista divergência, vez que o Ministério Publico detinha uma declaração, da própria APAE Juiz de Fora, em que atestava o cumprimento de prestação de serviço pelo investigado Sgt Euzébio Pessi; que somente após a segunda requisição do Ministério Público Militar, tomou conhecimento da existência de declaração expedida pela APAE Juiz de Fora, a qual foi lavrada e assinada por funcionaria não autorizada para o ato. Perguntado, respondeu que em relação ao investigado Sgt Euzébio Pessi não foi encontrada nenhuma documentação de registro de prestação de serviço, incluindo a própria comunicação expedida pela Justiça Militar, dando informações de que o investigado prestaria serviços na instituição APAE Juiz de Fora. Perguntado, respondeu que tem conhecimento que ocorrem casos de prestação de serviços junto as APAEs, por militares e outras pessoas, no entanto, não são casos frequentes. Perguntado, respondeu que na época da emissão da declaração a depoente já constava como autoridade interventora da APAE Juiz de Fora e conforme resolução é a única autoridade competente signatária de documentos expedidos em nome da instituição APAE Juiz de Fora; que a época a funcionária Maria José Ferreira já cumpria aviso prévio. Perguntado, respondeu que não tomou conhecimento de qualquer ajuste realizado entre o investigado Sgt Euzébio Pessi e a APAE Juiz de Fora, com vistas a substituir a pena de prestação serviços pelo pagamento de cestas básicas. Perguntado, respondeu que as doações de qualquer espécie são documentadas, ficando uma via com respectivo doador, outra enviada ao contador e uma terceira para arquivo; que as doações de gêneros alimentícios são também realizadas por meio de recibo, passando pelo crivo de nutricionista com vistas a verificar a data de validade dos alimentos; que o único caso geralmente não registrado e o doação de roupas e calçados. Perguntado, respondeu que não sabe informar qual foi o real motivo da Intervenção na APAE Juiz de Fora, sabe apenas dizer que não houve uma boa gestão a qual provavelmente, culminou na atual intervenção. Perguntado, respondeu que retirando o presente fato não tem notícia de fato que desabonasse a conduta profissional de ex-funcionaria Maria Jose Ferreira, sendo esta demitida da instituição, em virtude da depoente precisar de pessoa qualificada profissionalmente para exercer função a qual Maria José Ferreira exercia. Perguntado, respondeu que em sua gestão, tem o controle de todas as declarações e documentações expedidas em nome da instituição da qual a depoente e a única signatária responsável; que todo documento é expedido em duas vias, sendo uma para a parte interessada e outra para arquivo da instituição: que não existe registro da declaração expedida por Maria Jose Ferreira em favor do investigado Euzébio Pessi nos arquivos da APAE Juiz de Fora. Perguntado, respondeu que até a presente data não tem conhecimento de extravios ou perda de documentos na instituição; que em sua atual gestão todos os documentos que necessitou, conseguiu localizá-los em arquivo na APAE - Juiz de Fora [...] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – p. 45/47 – Processo Originário) (Destaca-se) Em juízo, a testemunha Helena Maria Milagres Belo confirmou o depoimento prestado na fase administrativa, asseverando que, à época dos fatos narrados na denúncia, era interventora da APAE de Juiz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Fora/MG, função que teria assumido em 18 de agosto de 2017. Disse que apenas teve conhecimento da declaração, na qual constava que o acusado havia prestado serviços na APAE, quando a Justiça Militar requisitou informações à instituição sobre a frequência do réu. Afirmou que não deu ordem para que Maria José fizesse a declaração e que somente ela (Helena Maria), na condição de interventora da instituição, teria competência para assinar qualquer documento em nome da APAE, ressaltando, inclusive, que esse fato era de conhecimento de todos os funcionários. Falou que não conversou com o réu anteriormente e que apenas teve contato com ele após a descoberta dos fatos narrados na denúncia. Asseverou que outras pessoas já teriam prestado serviço comunitário na APAE de Juiz de Fora/MG antes do ano 2017 (Evento 3 – VÍDEO7 – Processo Originário). A testemunha Maria José Ferreira, ex-funcionária da APAE de Juiz de Fora/MG, quando ouvida na fase extrajudicial, asseverou que o conteúdo da declaração não condiz com a realidade, tendo em vista que o acusado não prestou serviço na instituição, ressaltando que o viu duas ou três vezes no local. Disse que o acusado havia ido à instituição procurar por Cleusa, interventora anterior, e por Camila, quando informou a ele que ambas haviam falecido em um acidente automobilístico. Relatou que o réu lhe contou que conversara com Cleusa e Camila sobre uma declaração em que deveria constar que ele havia prestado serviços na instituição. Asseverou que, em virtude de ter ouvido Camila comentar sobre uma declaração que deveria ser feita para um policial, confiou na palavra do acusado e elaborou o documento, embora não tivesse certeza de que o policial mencionado por Camila fosse, efetivamente, o acusado. Disse que não se recorda de que o acusado tenha feito doação à instituição, salientando que os dias em que ele esteve na APAE não foram com a finalidade de prestar serviços. Ressaltou, ainda, não ter recebido qualquer vantagem ilícita para fazer a declaração. Veja-se: [...] respondeu que trabalhou na APAE Juiz de Fora, durante o período de 10 de julho de 2017 a 16 de dezembro de 2017; que na época dos fatos exercia a função de Auxiliar Administrativo e recepcionista; que o indiciado Euzébio Pessi, a época dos fatos, não prestou serviços na instituição, haja vista que, não existia habitualidade de pessoas externas prestarem serviços no local; que se recorda que, durante o período que trabalhou na APAE, o indiciado Euzébio Pessi compareceu na instituição cerca de duas ou três vezes; que a época dos fatos a APAE - Juiz de Fora, passava por uma intervenção; que se recorda que havia uma declaração a ser elaborada em favor de um Policial Militar, porém, não sabia se a declaração seria para o indiciado Euzébio Pessi; que quem havia comentado sobre a referida declaração era a funcionaria de nome Camila, integrante da equipe de intervenção chefiada pela senhora Cleuza; que Camila e Cleuza vieram a falecer em um acidente automobilístico em 2017; que não sabe dizer por qual motivo a declaração não havia sido elaborada anteriormente; que quando esteve na instituição, o indiciado Euzébio Pessi, procurou por Camila e por Cleuza dizendo que já havia conversado com as referidas; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 no dia 15 de dezembro de 2017, data de emissão da declaração, a depoente estava deixando efetivamente a instituição; que em virtude de diversos afazeres - abertura de conta bancaria, exames médicos para admissão em outro trabalho e outros - o dia foi corrido para depoente, ficando pouco tempo na instituição; que na referida data esteve inclusive a com a funcionaria de nome Helena Maria, atual interventora, tendo-lhe relatado sobre sua saída da instituição; que não se recorda que tenha efetivamente elaborado a declaração relacionada ao indiciado Euzébio Pessi naquele dia. Perguntado, respondeu que o indiciado Euzébio Pessi, quando esteve na instituição, não foi para prestar serviços; que não sabe dizer o real motivo de seu comparecimento, presumindo se tratar de algum fato relacionado a declaração emitida posteriormente. Perguntado, respondeu que não se recorda de ter entregue qualquer declaração ao indiciado Euzébio Pessi no dia 15 de dezembro de 2017. Perguntado, respondeu que não recebeu qualquer vantagem financeira em relação aos fatos. Perguntado, respondeu que todas as ações desenvolvidas, habitualmente eram repassadas a interventora, que o recebimento de doações eram devidamente documentadas em blocos numerados contendo 3 (três) vias (uma para o doador, uma para a instituição e um para arquivo na contabilidade). Perguntado, respondeu que, durante o seu período de trabalho não tomou ciência de qualquer ocorrência de extravio de documentos, porém, ouviu dizer que anteriormente houve problemas relacionados, os quais, culminaram em intervenção da Instituição. Perguntado, respondeu que não se recorda de ter o indiciado Euzébio Pessi feito qualquer tipo de doação para APAE. Perguntado, respondeu que a assinatura constante da declaração é da depoente, no entanto, os dizeres contidos diferem das declarações usuais lavradas pela instituição APAE, que possivelmente o conteúdo da declaração foi “ditado” pelo indiciado Euzébio Pessi, tendo em vista que não são termos e expressões habituais da depoente. Perguntado, respondeu que o conteúdo da declaração não condiz com realidade dos fatos, ou seja, que durante o tempo que a depoente trabalhou na APAE, o indiciado Euzébio Pessi, não prestou serviço naquela instituição. Perguntado, respondeu que emitiu o documento por confiar na figura e imagem do Policial Militar, dando a falsa impressão de que por ser um agente da lei não traria mau a depoente ou a instituição, agindo com inocência. Perguntado, respondeu que quando das vezes que esteve na instituição, o indiciado Euzébio Pessi, não encontrava-se fardado [...] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – p. 40/42 – Processo Originário) (Destaca-se) Em audiência, a testemunha Maria José Ferreira confirmou o depoimento prestado na fase administrativa e asseverou que o acusado não prestou serviços na APAE. Disse que fez a declaração por ter confiado na “figura do policial”, ressaltando que a linguagem utilizada no documento seria diversa da usualmente utilizada por ela, tendo em vista que o seu conteúdo havia sido ditado pelo acusado. Disse que exercia as funções de auxiliar administrativa e recepcionista na APAE, relatando, inclusive, que recebia as doações e fazia o recibo em três vias, ficando uma para o doador, outra para a instituição e sendo a terceira enviada para a contabilidade. Alegou que fazia algumas declarações mais simples quando a interventora não estava na APAE. Disse que viu o acusado duas vezes na instituição e que ele teria ido lá para conversar sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 declaração. Falou que não se recorda de o acusado ter feito qualquer doação para a APAE e que não era comum o Judiciário determinar a doação de cestas básicas para a instituição (Evento 3 – VÍDEO5 – Processo Originário) A testemunha Ruth Aparecida Badaró Santos, funcionária da APAE de Juiz de Fora/MG, em depoimento extrajudicial, disse ter visto o acusado uma única vez na instituição, oportunidade em que ele lhe pediu para conversar com alguém da administração. Esclareceu que apenas soube dos fatos tratados na denúncia quando um militar foi até a instituição, para falar sobre a declaração expedida pela APAE. Asseverou nunca ter visto o réu prestar serviço na instituição e destacou que, à época da expedição da declaração, Maria Helena Milagres Belo já ocupava o cargo de interventora, de modo que todos os assuntos relacionados à instituição deveriam, obrigatoriamente, ser levados ao seu conhecimento, sendo ela a única competente para assinar documentos em nome da APAE. Disse que todas as doações realizadas em benefício da instituição são documentadas, além de serem fotografadas e divulgadas em redes sociais. Afirmou que desconhece qualquer caso ocorrido na instituição em que a pena de prestação de serviço tenha sido substituída por doação de cestas básicas. Confira-se: [...] respondeu que exerce a função de Supervisora de Serviços Gerais da APAE- Juiz de Fora a cerca de quatro anos; que a depoente trabalha na Instituição a cerca de sete anos; que as atividades diárias da depoente são de atendimento externo de famílias cujos filhos/filhas são apoiados pela APAE, marcação de consultas, agendamento de atendidos, supervisão e controle de crianças atendidas, bem do quadro de funcionários da instituição; que eventualmente, quando da necessidade, realiza a cobertura e apoio também no setor de recepção (recebimento de ligações, doações via telefone, outros assuntos relacionados, etc); que em 2018, a cerca de cinco ou seis meses, não se recordando precisamente, o investigado Sgt Euzébio Pessi compareceu a APAE Juiz de Fora, o qual foi atendido inicialmente pela depoente; que o investigado manifestou a necessidade de conversar com alguém da administração, sendo encaminhado ao setor solicitado; que foi a única vez que teve contato com o investigado. Perguntado, respondeu que tomou conhecimento dos fatos apurados em 2018, quando um outro policial militar compareceu a instituição, a fim de tratar a respeito de emissão de uma declaração expedida pela APAE-Juiz de Fora em favor de um determinado policial militar; que foi indagada pela funcionaria de nome Márcia - Coordenadora Administrativa e por esse policial militar, do qual não se recorda do nome se o policial militar de nome Euzébio Pessi havia prestado serviço na APAE- Juiz de Fora; que respondeu que desde o período em que presta serviço na instituição, não viu o investigado cumprir prestação de serviço na instituição. Perguntado, respondeu quanto a ex-funcionaria de nome Maria Jose Ferreira, tinha contato com a mesma durante o horário de almoço, haja vista substitui-la diariamente na recepção. Perguntado, respondeu que a ex-funcionaria sempre Ihe tratou de forma educada, a qual permaneceu pouco tempo na instituição. Perguntado, respondeu que na época da emissão da declaração a Interventora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de nome Helena Maria Milagres Belo já constava como autoridade interventora da APAE Juiz de Fora; que todos os assuntos relacionados a instituição são obrigatoriamente levados ao conhecimento de quem de direito. Perguntado, respondeu que desde que pertence ao quadro de funcionários da APAE Juiz de Fora, se recorda de apenas um caso, em 2015, em que uma policial militar cumpriu pena na instituição de prestação de serviço, a qual recebeu a incumbência de reorganizar o almoxarifado. Perguntado, respondeu que as doações em espécie são documentadas, por meio de recibo elaborado em três vias, sendo uma via para doador e duas para a instituição. Perguntado, respondeu que quando se trata de recebimento de cestas básicas, a depoente quem realiza o recebimento dos alimentos na recepção, os quais são recebidos por meio de emissão de recibo ao doador; que normalmente os alimentos são recebidos e analisados pela nutricionista, a qual realiza a conferencia de data de validade, quantidade, etc, tendo como destino final o estoque; que as doações são tornadas públicas, por meio de fotografias e divulgação em redes sociais. Perguntado, respondeu que pelo seu conhecimento, desconhece caso de substituição de pena de prestação de serviço por doação de cestas básicas, tendo em vista que há de se cumprir o que é determinado pela Justiça. Perguntado, respondeu que a intervenção na APAE Juiz de Fora, pelo que soube, ocorreu em função de má gestão. Perguntado, respondeu que não sabe do motivo pela qual a ex-funcionaria Maria Jose Ferreira teria sido demitida da instituição. Perguntado, respondeu que toda a documentação emitida e assinada pela Instituição tem como signatária a Interventora, única autoridade para o ato. Perguntado, respondeu que não sabe o motivo pelo qual a declaração emitida pela APAE Juiz de Fora em favor de Euzébio Pessi foi assinada pela ex-funcionária Maria Jose Ferreira. Perguntado, respondeu que houve apenas um caso, em que a mesma funcionaria (Maria Jose Ferreira) teria fixado um aviso em um quadro no corredor, sem a autorização da interventora da interventora, da instituição, a qual determinou a sua retirada. Perguntado, respondeu que a interventora, sempre que solicitada, atende as demandas rotineiras e emergenciais da instituição. Perguntado, respondeu que até a data atual, a depoente não tem conhecimento registro de extravios ou perda de documentos na instituição, tendo em vista que opera mais com arquivos de usuários (crianças atendidas) [...] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – p. 48/50 – Processo Originário) (Destaca-se) Ruth Aparecida Badaró Santos, em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial e salientou que o acusado não prestou serviço na instituição, afirmando que o viu apenas uma vez na APAE (Evento 3 – VÍDEO8 – Processo Originário). A testemunha Elizabeth Maria Novaes Camargo, que exercia a função de coordenadora na APAE de Juiz de Fora/MG, em seu depoimento na fase extrajudicial, relatou que soube, por meio da interventora da instituição, que a ex-funcionária Maria José havia elaborado uma declaração em favor do acusado, para ser entregue ao Tribunal Militar. Salientou, todavia, que somente a interventora da instituição, Helena Maria Milagres Belo, possuía competência para expedir e ser signatária de qualquer documento destinado a órgãos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 externos. Ressaltou, ainda, que as doações realizadas à instituição possuíam três vias de recibo, ficando uma com o doador e as outras duas na própria APAE. Veja-se: [...] respondeu que exerce a função Coordenadora da Assistência Social na APAE- Juiz de Fora há dois anos aproximadamente; que possui aproximadamente 27 (vinte e sete) anos de serviço na Instituição; que tomou conhecimento dos fatos através da interventora de nome Helena Maria Milagres Belo, a qual levou ao conhecimento de todas as coordenações que a ex-funcionária de nome Maria José Ferreira, teria expedido uma declaração para qual não tinha competência para o ato; que todos os atos que envolvem a instituição devem ser repassados anteriormente para interventora. Perguntado, respondeu que não tem conhecimento profundo sobre o pagamento de penas alternativas na APAE Juiz Fora, porém em determinada época ouviu dizer que uma pessoa do sexo feminino prestaria serviços relacionados, contudo, não sabe se o fato realmente se efetivou. Perguntado, respondeu que está na função de coordenadora da Assistência Social da Instituição aproximadamente há dois anos, e desde que assumiu tal função, não sabe de nenhum caso de Policial Militar que tenha prestado serviço na APAE - Juiz de Fora. Perguntado, respondeu que não sabe o motive pelo qual a senhora Maria José Ferreira teria sido desligada da Instituição. Perguntado, respondeu que somente a senhora Helena Maria Milagres Belo, atual interventora, detém a competência institucional de expedir e ser signatária de qualquer expediente administrativo destinados a órgãos externos. Perguntado, respondeu que a APAE Juiz de Fora dispõe de serviço de telemarketing para doações por meio de acréscimo de valor em energia elétrica; que outra forma doação é através de boleto/recibo expedido em três vias, sendo uma para o doador e as outras duas para a instituição; que o recibo é devidamente identificado (nome complete e valor). Perguntado, respondeu que não tinha relação direta com a funcionária Maria Jose Ferreira, a qual permaneceu pouco tempo na instituição; que os contatos que a depoente mantinha com a referida funcionaria se limitavam em ligações telefônicas, recados e coisas do tipo. Perguntado, respondeu que além do fato relacionado a presente declaração, não soube de qualquer outro fato que desabonasse Maria Jose Ferreira. Perguntado, respondeu que a declaração foi expedida sem conhecimento e autorização da interventora da Instituição [...] (Evento 2 – PEÇAS IMP 3 – p. 43/44 – Processo Originário) (Destaca-se) Em juízo, a testemunha Elizabeth Maria Novaes Camargo confirmou o depoimento prestado na fase administrativa e reiterou que Maria José não possuía competência para fazer a declaração de prestação de serviço entregue ao acusado, uma vez que tal competência pertencia, exclusivamente, à Helena Maria Milagres Belo, interventora da APAE. Afirmou que Helena Maria não deu ordem para que Maria José fizesse a declaração, salientando que esta tinha conhecimento de que não possuía competência para praticar o ato, pois sabia que todas as questões deveriam passar pela interventora. Disse que, quando todos ficaram sabendo dos fatos, Maria José já havia deixado de trabalhar na instituição (Evento 3 – VÍDEO6 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O acusado, por sua vez, em seu interrogatório, disse que, após informar à então interventora da APAE, Cleusa, que não possuía habilidade para prestar serviço de alvenaria, ela lhe propôs que fizesse pagamento de cestas básicas, tendo em vista que a instituição estaria necessitando de alimentos. Afirmou que, por desconhecer o fato de que a prestação de serviço não poderia ser substituída por outra condição, aceitou a proposta oferecida por Cleusa, com o intuito de auxiliar a instituição, ressaltando que não teve a intenção de ludibriar o Judiciário. Asseverou que Cleusa lhe havia dito que ela mesma informaria à Justiça Militar sobre a alteração da prestação de serviço, destacando que o assunto fora tratado como se fosse praxe da instituição. Ressaltou que ele próprio comunicou à APAE sobre a pena de prestação de serviço, salientando que o juízo da execução não havia encaminhando ofício algum à instituição. Esclareceu que não lhe foi entregue recibo referente à doação de cestas básicas, afirmando que possui apenas a nota fiscal da compra. Disse que não teve qualquer participação na elaboração da declaração, mas afirmou que a teria lido antes de enviá-la ao seu advogado (Evento 42 – VÍDEO3 – Processo Originário). Pela leitura dos depoimentos das testemunhas, restou sobejamente demonstrado nos autos que o réu, por meio da ex-funcionária da APAE de Juiz de Fora/MG, Maria José Ferreira, fez inserir declaração falsa em documento particular, consistente na informação de que havia prestado serviços nessa instituição, com o intuito de demonstrar o cumprimento da condição imposta no sursis. O dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois o réu fez inserir declaração falsa em documento particular, com a finalidade de obter a extinção de sua punibilidade no Processo n. 0006296-97.2012.9.13.0001, em que havia sido condenado nesta Justiça Militar, o que atentou contra a Administração Militar, ao causar-lhe descrédito, pela inidoneidade da conduta do seu agente perante a população, além de aviltar os princípios basilares ostentados pela Corporação. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Sob a forma de fazer inserir o agente insere de forma indireta, ou seja, utiliza-se de alguém que, sob sua influência, insere a falsa informação. [...] a falsidade se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.417/1.418). No caso, percebe-se que todas as testemunhas foram categóricas em afirmar que o acusado não prestou serviços na APAE de Juiz de Fora/MG, destacando-se que, até mesmo Maria José Ferreira, pessoa responsável pela elaboração da declaração, asseverou que ele não havia prestado serviço algum na instituição, esclarecendo que redigiu o documento, apesar de ter conhecimento de sua inveracidade, por ter confiado na “figura do policial”. Não bastasse, observa-se que o próprio réu admitiu ter praticado o crime de falsidade ideológica na medida em que ele afirmou não ter prestado serviços na instituição, mas, sim, ter feito doação de cestas básicas. Tal afirmação do acusado já é suficiente para comprovar que ele fez inserir declaração falsa em documento particular, pois o acusado tinha total conhecimento de que o conteúdo da declaração não condizia com a realidade. Cumpre destacar, ainda, que Maria José Ferreira, nas duas oportunidades em que foi ouvida, disse que o réu lhe havia ditado o conteúdo da declaração, o que deixa clara a existência do dolo na conduta praticada por ele, pois tinha pleno conhecimento de que não havia realizado qualquer serviço na instituição. Em que pese o acusado negar o fato de ter ditado o conteúdo da declaração a Maria José, certo é que ele admitiu ter lido o documento antes de entregá-lo ao juízo da execução, o que demonstra o artifício fraudulento utilizado por ele para tentar alcançar a extinção de sua punibilidade no feito em que havia sido condenado. Veja-se que a estória narrada pelo acusado, no sentido de que a interventora anterior, Cleusa dos Santos Borges, havia-lhe proposto a conversão da prestação de serviço em pagamento de cesta básica, não guarda o mínimo de plausibilidade. Isso porque pressupõe-se que qualquer “homem médio”, notadamente um policial militar, como se trata no caso, tem conhecimento de que uma condição imposta pelo magistrado apenas poderá ser alterada por decisão judicial, não sendo possível conceber que tal ato pudesse ser praticado pela interventora da APAE. Ademais, ainda que Cleusa dos Santos Borges houvesse, de fato, dito ao réu que a instituição estivesse precisando de alimentos e lhe propusesse a conversão da prestação de serviços em pagamento de cestas básicas, não há dúvida de que competia ao acusado, único interessado, requerer ao juízo de execução a substituição da condição, não sendo razoável a alegação de que deixou tal questão a cargo da interventora. Portanto, estando cristalinamente comprovado nos autos que o réu apresentou uma declaração falsa, na qual constava que ele havia prestado serviço na APAE de Juiz de Fora/MG, quando não o fez, desnecessário seria alongarmos a discussão para apurar se ele teria, efetivamente, realizado ou não a doação de cestas básicas. Embora o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 conjunto probatório lastreado no feito não demonstre que o acusado tenha efetuado a doação de cestas básicas à APAE, certo é que, ainda que ele o tivesse feito, tal fato não traria qualquer relevância para a questão, uma vez que o crime de falsidade ideológica se consumou no momento em que o réu fez inserir declaração falsa em documento particular e, em seguida, o entregou ao juízo da execução, com a completa ciência de que o seu conteúdo não era verdadeiro. Logo, ao contrário do que tentou fazer crer a defesa, não houve atipicidade da conduta praticada no caso em comento, razão pela qual incabível é o acolhimento do pedido de absolvição. Passo à apreciação da dosimetria da pena e ao enfrentamento das teses correlatas. Verifica-se que o magistrado a quo fixou a pena-base do réu em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis a gravidade; a personalidade; a extensão do dano; os meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; e a insensibilidade do autor e/ou seu não arrependimento após o crime, bem como os seus antecedentes. Veja-se: [...] a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, tanto para a Administração da Justiça Militar quanto para a sociedade, uma vez que, abala a credibilidade dos documentos emanados pela APAE, notadamente, por ter sido lavrado de forma desonesta, falsa e mentirosa, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: pelas provas dos autos, ver-se que a a personalidade é dissimulada, calcada na mentira, objetivando obter vantagem, sendo-lhe desfavorável c) A extensão do dano: os fatos representaram substancial prejuízo para a Justiça Militar, eis que o réu tentou ludibriar a execução a pena, apresentando documento falso, valendo-se do bom nome e da credibilidade que a APAE possui em âmbito nacional, bem como macular o prestígio da palavra daqueles que integram a PMMG, ainda que militar da reserva, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: o acusado utilizou-se de documento timbrado oficial da APAE para manejar vantagem indevida qual seja, a fraudulenta prestação de serviços para a APAE, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: o réu de forma dissimulada apresentou para Justiça Militar, através do seu advogado, declaração que sabia ser falsa, agindo de forma hipócrita e enganosa, assim, desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: obter de forma espúria a extinção da punibilidade pelo cumprimento do SURSIS, assim, desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: não há nada; i) Antecedentes do réu: observa-se que o réu estava no cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo-lhe desfavorável; j) Insensibilidade do crime e arrependimento após o crime: o réu além de manter a mentira arquitetada, envolver terceiros, maculou de forma dolosa o nome de 02 (duas) Instituições de prestígio no âmbito nacional, APAE e PMMG, não demonstrando qualquer resquício de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 arrependimento ou pesar pelos atos praticados, sendo-lhe desfavorável. (Evento 98 – Processo Originário) Entretanto, julgo que a pena-base imposta ao réu merece reparos, pois compreendo que todas as circunstâncias que lhe foram valoradas negativamente são próprias do tipo penal, com exceção dos motivos determinantes do crime, os quais, fatalmente, lhe são desfavoráveis, uma vez que praticou o crime com o intento de alcançar a extinção de sua punibilidade nos Autos n. 0006296-97.2012.9.13.0001, induzindo em erro o Judiciário, quando estava em cumprimento de pena. Por tais razões, fixo a pena-base do réu em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena, consolido a reprimenda do acusado em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão. Considerando-se o quantum da pena imposta e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, e fixar o regime inicial aberto para o cumprimento de pena. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR (VENCIDO) Eminentes desembargadores, após análise detida dos autos, acompanho, em parte, as razões e o voto do eminente relator. Nesse sentido, acompanho o eminente relator quanto à manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de falsidade ideológica – art. 312 do Código Penal Militar (CPM). No entanto, divirjo do eminente relator no tocante à pena fixada e ao regime de cumprimento. Entendo que a pena-base foi corretamente fixada na sentença, estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e a pena-base, à míngua de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição da pena, convolou-se na pena definitiva. Ao contrário do que restou decidido pelo eminente relator, penso que, dentre as circunstâncias analisadas para a fixação da pena-base, não eram desfavoráveis ao militar apenas os motivos determinantes. O militar tinha acabado de ser condenado pela prática de crime a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção, e havia sido beneficiado pelo sursis penal, não por suspensão condicional do processo. Aí, em seu intento nefasto, para não cumprir as condições estabelecidas pelo juízo da execução, preferiu buscar meios de enganar a Justiça Militar, a administração militar, e, ainda, prejudicou a APAE. Ora, além de lhe serem desfavoráveis os motivos determinantes, vejo que também o são, em idêntica medida, a gravidade do crime, que se alia à extensão do dano, pois atingiu em cheio a administração da justiça, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 a administração militar e a APAE, com base na busca injustificada de evitar o cumprimento de condições concedidas judicialmente para lhe favorecer, de forma a evitar o cumprimento da pena de detenção. Do mesmo modo, é-lhe desfavorável, sim, a personalidade, já que praticou crimes de forma reiterada. Digo, ainda, ao contrário do que está consignado no voto do eminente relator, que os antecedentes do réu também são desfavoráveis, pois não há primariedade, sendo que o mesmo havia sido condenado pela prática de outro delito nos Autos do Processo n. 0006296-97.2012.9.13.0001. As circunstâncias, para o crime em estudo, até aparentam certa similaridade com o tipo, mas não deixam, de per si, de serem desfavoráveis em sua grande maioria. Assim, sabendo que o crime do art. 312 do CPM, sendo privado o documento, prevê pena-base de reclusão até 3 (três) anos, penso que está bem razoável a sua fixação em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo que esses 4 (quatro) meses que sobejam o mínimo legal estão situados na proporcionalidade que constatei no confronto entre as circunstâncias desfavoráveis e o limite máximo da pena objetivamente estabelecida. Por fim, quanto ao regime a ser fixado para o cumprimento da pena, destaco que efetivamente não estamos diante de condenado não reincidente, e a reincidência do réu e as circunstâncias fáticas ligadas ao novo crime praticado autorizam a fixação do regime semiaberto, conforme a inteligência do art. 33, § 1º, “b”, e § 2º, “c”, e § 3º, c/c o art. 59, III, todos do Código Penal (CP) brasileiro. Ante o exposto, pedindo vênia ao e. desembargador relator, nego provimento ao apelo do réu e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente as bem lançadas razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator